Tribunal: STF
Processo: ARE 1512851
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. 3,17%. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO DOS PARÂMETROS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. CONTADOR JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Apelação Cível interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ em face da Sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados nos Embargos à Execução, na forma do art. 487, I do CPC, e fixou honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa.



    2. A UFRJ interpõe Apelação alegando, em síntese, excesso da execução por não ser observado o limite temporal para a percepção do reajuste de 3,17% como dispõe o art. 10 da MP nº 2.225-45. Assim, os valores percebidos a esse título após tal marco deverão ser compensados, motivo pelo qual os Embargos à Execução deverão ser julgados procedentes a fim de reconhecer o excesso de execução.



    3. Registre-se, inicialmente, que não há que se falar em prescrição, pois a execução foi iniciada de forma conjunta no próprio processo n. 99.0063635-0. Tal execução foi objeto dos embargos de devedor n. 001519983.2006.4.02.5101, no qual foi proferida decisão determinando que as execuções ocorressem de forma individualizada, com o intuito de evitar tumulto processual. Assim, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos foi interrompido pelo início da execução conjunta, voltando a correr pela metade, nos termos do Decreto n° 20.910/1932, após o trânsito em julgado da determinação de individualização das cobranças proferida nos autos dos embargos nº 2006.5101015199-0, que somente ocorreu em 02/09/2019, conforme decisão anexada ao evento 270, fls. 133 daqueles autos. Portanto, uma vez que os embargos à execução coletiva ainda se encontravam pendentes de recurso no momento do ajuizamento da execução principal, em 28/05/2012 (evento 1 dos originários), deve ser afastada a prescrição. Precedentes desta 6ª Turma Especializada e do C. STJ.



    4. A MP nº 2.225-45/2001 estabelece em seu art. 9º o limite temporal para o pagamento do reajuste de 3,17%, visto que a partir de 1º de janeiro de 2002 o referido reajuste será incorporado mensalmente nos vencimentos dos servidores.



    5. Os valores pagos a título de reajuste após a data retromencionada devem ser compensados com eventuais importâncias apuradas em favor dos exequentes, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito e sem causa.



    6. No caso concreto, a Contadoria do Juízo apurou a quantia devida aos exequentes efetuando o abatimento dos valores pagos administrativamente a título de 3,17% referentes aos meses de agosto e dezembro de 2002 a 2006.



    7. Assim, deve ser mantido o quantum decidido na Sentença vergastada, acolhidos os cálculos da Contadoria, considerando que foi observada a compensação dos valores pagos administrativamente. 8. Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, caput, XXXVI, LIV e LV; 37, X; 93, IX e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente